Tribunal: TJDFT
Processo: 0702080-16.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA BAIXA DO GRAVAME E NA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA AO AGENTE FINANCEIRO. INOBSERVÂNCIA DA OBRIGAÇÃO. MULTA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0773234-17.2024.8.07.0016, que reconheceu o descumprimento da obrigação de fazer e aplicou multa (ID 241134553 na origem).
2. A agravante alega a ausência de fundamentação adequada e de impossibilidade técnica de cumprimento da obrigação de baixa do gravame e de realização da alienação para o DETRAN/SP, em razão de inconsistência no sistema do DETRAN/DF relacionada ao registro do veículo. Diante disso, requer a reforma da decisão, para que o autor/agravado seja intimado a promover a regularização do registro ou, alternativamente, que seja expedido ofício ao DETRAN/DF visando à correção das informações necessárias.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Foram apresentadas contrarrazões.
4. A Instrução no 188/2007 do DETRAN/DF determina que, após o registro do gravame pelo agente financeiro, o proprietário deve solicitar novos documentos do veículo (Certificado de Registro de Veículo – CRV) com a averbação do gravame. Se o gravame não for incluído em até 30 dias, ele não poderá ser cancelado pelo agente financeiro e o CRV ficará bloqueado. Caso seja necessário cancelar o gravame após esse prazo, o agente financeiro deve enviar uma solicitação formal ao DETRAN/DF com os dados do contrato para análise.
5. O gravame foi registrado no Sistema Nacional de Gravames (SNG) em 26/03/2024 (ID 73920250 – pág. 5), e não há evidências de que o autor/agravado tenha solicitado a emissão de novos documentos do veículo, tampouco de que a parte agravante tenha encaminhado ao DETRAN/DF um pedido formal e devidamente fundamentado para o cancelamento do gravame, conforme previsto no artigo 2o da Instrução no 188/2007. Diante disso, a responsabilidade pela comunicação e baixa do gravame, bem como pela transferência do veículo ao DETRAN/SP, recai sobre a parte agravante, sendo acertada a decisão que reconheceu o descumprimento da obrigação de fazer.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida.
7. Sem honorários (Súmula 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência - TUJ).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.